Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PERITO JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FUNÇÃO E A INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA E OMNIPROFISSIONAL. CONSOLIDAÇÃO DAS SEQUELAS. AUSENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário à autora de 27/08/20 até prazo não inferior a 16/12/21, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício. 1.1. Em sua apelação, a autora requer a reforma da sentença. Requer, primeiramente, o efeito suspensivo. Aduz que o relatório médico indica que as lesões sofridas estão consolidadas e a perda de força no ombro se tornou irreversível. Sustenta que foi submetida a novo procedimento cirúrgico no ombro direito, tendo o médico ratificado o laudo médico anterior acrescentando que a apelante se encontra em reabilitação sem, contudo, alterar o seu estado de saúde. Afirma que o magistrado se equivocou na sentença, porquanto aduziu ser a incapacidade de caráter multiprofissional. No entanto, conforme atesta o laudo pericial, a incapacidade é omniprofissional. Requer a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
2. Da tutela de urgência recursal. O patrono da autora fez pedido de efeito suspensivo à sentença, no entanto, não se trata de efeito suspensivo, mas sim tutela de urgência recursal para que o réu estenda o benefício do auxílio doença acidentário à recorrente por prazo indeterminado. 2.1. O auxílio-doença acidentário é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. 2.2. O benefício pode ser recebido por tempo indeterminado ou diversos períodos. No entanto, deverá a parte solicitar a renovação da concessão. 2.3. Conforme informações contidas no próprio site da ré a parte poderá a qualquer momento solicitar a prorrogação do benefício, devendo ser submetida a nova perícia médica para continuidade da percepção do benefício.

3. Do pedido de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. 3.1. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213 de 91, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 3.2. O auxílio-doença acidentário, por sua vez, se trata de um benefício devido ao segurado que vier a tornar incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91. 3.3. O art. 42 da Lei n. 8.213 de 1991 aduz que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”. 3.4. No caso dos autos, o nexo causal entre a doença de cervicalgia e síndrome do manguito rotador esquerdo e a atividade laboral, bem como a incapacidade laborativa foram devidamente comprovados por meio de perícia judicial e por reconhecimento do réu. 3.5. No entanto, quanto a alegação de aposentadoria por invalidez, conforme exposto pelo perito judicial, não há como prevalecer, pois não houve o preenchimento do requisito de incapacidade permanente e total, nos termos do art. 42 da Lei no 8213/91, ainda que a doença que a acomete seja omniprofissional. Ou seja, a incapacidade da apelante é total, porém temporária. 3.6. Ademais, conforme expõe o perito no laudo de perícia complementar, o caráter temporário da incapacidade da autora se deve ao fato de que todas as patologias que a acometem são passíveis de tratamento com possibilidade de remissão completa dos sintomas e recuperação da funcionalidade. 3.7. Além disso, foi facultado à autora a possibilidade de, findado o prazo do recebimento do auxílio-doença acidentário, requerer administrativamente uma nova reavaliação acerca do seu estado de saúde para fins de aposentadoria por invalidez, conforme salientou o magistrado.
4. Jurisprudência: “(...) O acervo probatório demonstra a redução temporária e permanente da capacidade laboral do autor, mas não a consolidação das sequelas e a incapacidade total e definitiva para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure a subsistência, nos termos exigidos pelos arts. 42 e 86, ambos da Lei 8.213/91 para concessão de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez. III - Apelação parcialmente provida. (07012248020218070015, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.).
5. Apelo desprovido.